Tribunal: STF
Processo: HC 250115
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO E RESISTÊNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.12.2024 por Lucas Ferreira Vaz Lionakis, em benefício de Gustavo Lima Martins, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 915.095/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 26.1.2023, pelo juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 1502651-09.2022.8.26.0535), às penas de sete anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e dezoito dias-multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado tentado e de resistência (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157, c/c o inc. II do art. 14, e caput do art. 32 do Código Penal).



    3. Em 26.4.2023, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 9-12, e-doc. 11).



    Foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal estadual, e agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. 



    4. Consta dos registros processuais deste Supremo Tribunal que a condenação transitou em julgado para a defesa em 17.8.2024 (Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.496.231).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 915.095/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.6.2024, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conheceu da impetração.



    A defesa opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a vítima não reconheceu o paciente e não soube tecer qualquer característica deste. Diante da ausência de reconhecimento em desfavor do paciente, mostra-se que ele não participou de nenhuma maneira do crime, sendo de rigor, portanto, sua devida absolvição, concedendo-se a ordem de ofício neste sentido, ao arrepio do § 2º do art. 654 do Caderno Processual Penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base (fls. 9-11, e-doc. 1).



    Argumenta que “o crime teria sido cometido em 07.11.2022, no entanto, o paciente completou 21 anos de idade no dia 12.10, ou seja, menos de um mês antes do crime. Estando ainda com 21 anos de idade, é o caso, a nosso entender, de aplicar a atenuante genérica da menoridade relativa, merecendo reparo nesta fase” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alega que “a r. sentença utilizou a confissão de Érick em desfavor do paciente para aplicar-lhe a dosagem penal, portanto, em que pese o paciente negar a autoria delitiva em todos os aspectos, fato é que a confissão de Erick serviu como aparato para condená-lo, sendo, portanto, o caso de aplicar a atenuante da confissão, na forma do art. 155 do CPP e súmula 545 deste Tribunal Superior” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que, na terceira fase da dosimetria, o aumento de três oitavos “foi justificado pela existência de duas majorantes”, mas “a exasperação acima de 1/3 somente pode ocorrer em virtude da efetiva gravidade do crime no caso concreto” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defende que “não foi aplicada as necessárias atenuantes, bem como, aplicada a regra do art. 29 do Código Penal – participação de menor importância” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalta que “nenhum laudo veio para os autos demonstrando os disparos realizados pelos supostos roubadores. Se arma existiu durante o crime, necessariamente deveria existir um laudo provando os disparos e, de forma individualizada, com quem estava a suposta arma de fogo” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “I) o deferimento da liminar, para alterar o regime fechado para semiaberto, aplicando-se a regra do art. 387, § 2º do CPP, colocá-lo em regime aberto; 



    II) no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, na forma do art. 654, § 2º do CPP, para absolver o paciente ou redimensionar a pena aplicada, alterando o regime inicial de cumprimento de pena, afastando o caráter hediondo” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 915.095/SP. Estão pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela defesa.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 17.8.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 10.12.2024. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o pleito de absolvição do paciente, nos seguintes termos:



    “A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 02/08), no auto de exibição e apreensão (fls. 19/20) e nos laudos periciais (fls. 139/147, 392/393 e 408/411). 



    Gustavo foi atingido durante a troca de tiros, hospitalizado logo após o flagrante e não foi interrogado perante a autoridade policial. Em juízo negou envolvimento no roubo, dizendo que conhecia os demais acusados 'da rua'. Apenas pediu-lhes carona até Guarulhos, porque precisava consertar o celular da irmã. Quando o motorista parou o carro perguntou o que estava acontecendo, mas eles não responderam. Policiais chegaram atirando, mandaram confessar ou morreria, igual o Vinicius. Negou que tenha desembarcado do carro e ameaçado a vítima; foi baleado dentro do carro (gravação audiovisual). 



    Érick confessou a prática dos crimes. Diante da autoridade policial declarou que juntamente com Gustavo e 'Guelo' trafegavam com o veículo VW/Gol, prata, pois pretendiam roubar um caminhão. ‘Guelo’ foi o mentor da empreitada, conhecia todo o procedimento e dizia que seria simples. Avistaram um caminhão parar no acostamento, estacionaram atrás e a vítima desembarcou espontaneamente. Sequer deram 'voz de assalto'; apenas simulou pedir informação para o condutor do caminhão, segurando em seu braço. 'Guelo' e Gustavo não desembarcaram do veículo. Policiais apareceram e atiraram. Fugiram até um ponto de ônibus e pararam. Ninguém estava armado; pretendiam roubar um caminhão apenas 'na conversa'. 'Guelo' já havia praticado outros 'furtos' de caminhões e ensinou ‘os procedimentos’ para os demais. Tem passagem por tráfico de drogas quando menor de idade (fls. 17/18). 



    Em juízo tornou a confessar participação no roubo, mas alegou que foi ameaçado pelos policiais. Negou envolvimento dos corréus; negou que tenha atirado contra os policiais. Conhecia Gustavo de vista. Todos desembarcaram do veículo quando os policiais se aproximaram. Confessou na delegacia porque estava 'sob pressão dos policiais' (gravação audiovisual). 



    A vítima declarou em contraditório que embora a ação tenha sido rápida, conseguiu visualizar bem o rosto de Érick. Os demais agentes permaneceram atrás e não teve ensejo de se fixar nas fisionomias deles. Conduzia a camionete na rodovia, um veículo na cor prata foi reduzindo a velocidade na sua frente, até fazê-lo parar no acostamento. Viu Érick desembarcar, fez menção de abrir a porta e o carro da frente se afastou. Érick aproximou-se e deu voz de assalto. Tentou dialogar, mas Érick o agrediu. Outros dois assaltantes desembarcaram e o seguraram por trás. Ouviu tiros, se abaixou, os indivíduos correram para o carro e fugiram. Quando o abordou Érick não tinha nada nas mãos, mas quando foi agarrado notou que ele portava algo, não sabendo se era arma de fogo. Os assaltantes tentaram colocá-lo no veículo deles. Estava com o celular nas mãos, nãos sabendo se caiu quando foi agarrado, ou se os indivíduos o arrebataram. O celular foi recuperado, danificado. Quando os policiais se aproximaram deram ordem de parada, e em seguida ouviu disparos de arma de fogo. Viu Érick na viatura, o reconheceu em juízo e descreveu as características físicas dos outros dois assaltantes que correram de volta para o veículo prata (gravação audiovisual). 



    Os policiais Sidney Donizeti Moretti e André Solferini Terazan narraram que trafegavam na rodovia e tiveram a atenção despertada para um caminhão parado no estacionamento e o motorista sendo rendido e agredido por três indivíduos. Se aproximaram, ligaram os sinais sonoros e luminosos e foram recebidos a tiros pelo grupo. Revidaram e os indivíduos fugiram em um veículo VW/Gol. Houve perseguição e conseguiram detê-los cerca de um quilômetro depois. Dois deles estavam baleados, e um acabou falecendo no local. Localizaram uma arma de fogo no veículo dos assaltantes, no assoalho, na parte traseira. Eles confessaram informalmente a prática do roubo e admitiram que pretendiam levar a vítima. Quando os indivíduos atiraram estavam fora do veículo. Revidaram e eles correram, entraram no carro e fugiram. Não soube dizer se durante a perseguição foram efetuados outros disparos. Não sabe qual dos assaltantes empunhava a arma. Confirmaram que viram os réus agarrando e agredindo a vítima no acostamento (gravação audiovisual). 



    A testemunha Ricardo Jorge dos Santos afirmou que trafegava na rodovia, viu um caminhão parado no acostamento e dois veículos próximos. Três indivíduos tentavam colocar um senhor em um dos veículos. Nesse momento a polícia chegou e deu voz de prisão. O grupo soltou a vítima, entrou correndo no VW/Gol e fugiu. Parou seu veículo, socorreu a vítima e seguiu com ela na direção tomada pelos assaltantes. Os policiais conseguiram parar o carro e os assaltantes foram presos. Assegurou que antes de correrem e entrarem no Gol os indivíduos efetuaram disparos na direção aos policiais (gravação audiovisual). 



    Pois bem.



    Diversamente do que vem sustentado nas razões recursais, esse conjunto probatório não deixa dúvida de que os Apelantes e os comparsas deram início à prática de um crime de roubo, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de todos eles, e que resistiram à ação policial, efetuando disparos de arma de fogo na direção dos policiais civis. 



    A alegação de Gustavo de que se limitou a tomar carona no veículo, desconhecendo que seus ocupantes pretendessem praticar roubo, ficou isolada nos autos. A prova acusatória se orientou no sentido de que ele participou ativamente da prática delitiva. A abordagem da vítima foi realizada pelo Apelante Érick, mas Gustavo desembarcou do Gol e auxiliou os comparsas, pois a vítima se recusava a ingressar no Gol. Nesse momento os policiais apareceram, deram ordem de parada e os assaltantes correram e entraram no Gol, inclusive Gustavo. 



    Nada importa que a vítima não tenha conseguido fazer o reconhecimento pessoal dele em juízo, porque os policiais afirmaram que não perderam o veículo dos roubadores de vista e viram Gustavo desembarcar juntamente com os comparsas. 



    Recorde-se que os policiais e a testemunha presencial afirmaram que presenciaram três indivíduos agredindo a vítima e tentando forçá-la a entrar em um veículo parado atrás do caminhão. 



    O fato de Gustavo estar ou não em poder de um celular quebrado pertencente a sua irmã no momento da prisão não comprova a alegação fantasiosa de que apenas tomou carona até a cidade de Guarulhos para consertar o aparelho. 



    A resistência também ficou bem caracterizada. 



    Ao notarem que seriam presos, os roubadores reagiram disparando arma de fogo contra os dois policiais, fato confirmado pela testemunha presencial. 



    Os relatos da vítima e das testemunhas não deixa dúvida de que os Apelantes e comparsas agiram o tempo todo animados dos mesmos propósitos, cada um aderindo de forma consciente e voluntárias às condutas delituosas dos demais, em inequívoco ajuste de vontades. 



    Importante salientar que nada nos autos sugere que a vítima ou as testemunhas tenham distorcido os fatos ou falseado a verdade para incriminar os Apelantes de forma injustificada, até porque sequer os conheciam. 



    Embora nenhum dos Apelantes admita que estava em poder da arma de fogo e a autoria dos disparos, acenando com a possibilidade de que teria sido o comparsa falecido, todos agiram previamente ajustados e sabiam que ao menos um deles estava portando arma de fogo e poderia utilizá-la durante o crime. 



    O dolo ficou bem configurado, porque ninguém dispara arma de fogo na direção de policial, resistindo à ordem de prisão, senão com intenção de lesioná-lo ou pior, ceifar-lhe a vida” (fls. 6-10, e-doc. 15).



    12. As instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelos crimes de roubo circunstanciado tentado e de resistência, pelo que a pretendida absolvição, nesta instância, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 224.810-AgR, Relator o Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.487-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. Ademais, não verificada circunstância a autorizar a concessão de ordem de ofício.



    2. O revolvimento de fatos e provas é providência incabível na via estreita do habeas corpus. (…)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.291-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023). 



    13. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve as penas do paciente com os seguintes fundamentos:



    “As básicas foram corretamente majoradas para ambos os Apelantes: ‘As circunstâncias judiciais em relação ao roubo são desfavoráveis aos réus. O crime foi premeditado e foi desenvolvida estratégia para que pudesse ser praticado, tendo inclusive ocorrido o emprego de veículo. Para a configuração do citado delito, bastaria o emprego da grave ameaça, o que ocorreu. Mas, não satisfeitos, os acusados empregaram violência física, desferindo diversos golpes contra o ofendido, inclusive em sua cabeça. Durante a fuga, os acusados praticaram diversas infrações de trânsito, imprimindo alta velocidade e transitando com uma das portas aberta, o que colocou em risco a segurança viária. Os agentes visavam bem valioso, um caminhão, o qual, de acordo com os policiais, que conversaram com os acusados, seria entregue a terceiro. Ou seja, a conduta dos acusados levaria à prática de outro crime, qual seja, de receptação. Ainda, não se pode perder de vista que o caminhão era a ferramenta de trabalho da vítima, a qual, caso tivesse ficado sem o bem, ficaria com a sua renda comprometida. Assim, a pena-base do crime patrimonial é fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, no piso. O delito de resistência também não pode ter a reprimenda imposta no mínimo legal. Os denunciados não se limitaram a, mediante emprego de força física, obstar a ação dos policiais. Foram muito além, na medida em que empregaram arma de fogo e efetuaram diversos disparos contra a viatura policial. Assim, a sanção é imposta em 6 meses de detenção.’ (fls. 433). 



    A vítima somente não sofreu prejuízo patrimonial em razão da imediata intervenção policial. Mas foi agarrada, agredida fisicamente, e os agentes atuaram de forma planejada, de forma organizada, contando com a participação de outros agentes que não foram identificados. E pretendiam restringir a liberdade da vítima, tanto que a obrigaram a ingressar num dos veículos que o grupo ocupava. 



    Na segunda fase a sentença fez incidir as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea em relação a Érick, e as básicas retornaram ao mínimo legal. 



    Gustavo não confessou o crime. Bem ao contrário, negou participação, não podendo incidir em relação a ele a atenuante da confissão espontânea. 



    Na terceira fase a sentença fez incidir os acréscimos decorrentes do comprovado concurso de agentes em 1/3 e do emprego de arma de fogo em 2/3. 



    Correto o critério adotado, porquanto o roubo foi praticado por inúmeros agentes, os quais se utilizaram de dois veículos, contexto em que a causa de aumento do concurso de agentes não é absorvida pelo aumento previsto na nova majorante do parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal. 



    Reconhecida a tentativa, a pena foi corretamente reduzida na fração mínima, porque os agentes percorreram o ‘iter criminis’ praticamente na sua integralidade: ajustaram a prática do roubo de um caminhão, conseguiram arma de fogo, passaram a rodar pela cidade, visualizaram a vítima, se aproximaram, a renderam, um deles a agrediu na cabeça e estavam prestes a colocá-la dentro do veículo quando policiais intercederam e foram recebidos a tiros pelo grupo. 



    Incide a regra do concurso material de infrações, porque o roubo e a resistência decorreram de desígnios autônomos. 



    Adequados o regime inicial fechado para o roubo e o intermediário para a resistência, bem justificados na sentença recorrida, a partir da constatação da gravidade concreta dos crimes praticados. Regime prisional mais brando, nas circunstâncias aludidas, não seria suficiente para a reprovação das condutas” (fls. 11-13, e-doc. 15).



    14. Inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes em relação a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir ser inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    15. Constata-se não incidirem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, porque o paciente tinha completado vinte e um anos na data do crime e, como assentado pelo Tribunal estadual, “não confessou o crime” (fl. 12, e-doc. 15).



    16. Na sentença, foram realçadas a apreensão de arma de fogo e a realização de perícia, na qual se constatou “que estava operante e que havia sinais de uso recente” (fl. 4, e-doc. 14), diferente do alegado pelo impetrante, pelo que afastada a alegação de ausência de justa causa para a majorante.



    17. Na espécie, o crime praticado pelo paciente, roubo majorado, revestiu-se de gravidade concreta considerada elevada pelas instâncias ordinárias. O Tribunal estadual concluiu que “o roubo foi praticado por inúmeros agentes, os quais se utilizaram de dois veículos” (fl. 12, e-doc. 15).



    Os órgãos judiciais antecedentes apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena, assentada nas circunstâncias da prática delitiva (concurso de vários agentes e utilização de dois veículos).



    A exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, para justificar o aumento da pena em 3/8. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.208-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.  ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC n. 138.168, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.2.2017).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (HC n. 211.505-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos